Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-34.2010.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002204-34.2010.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (AGRAVADO), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

2. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Juara,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada
Centro Oeste Asfaltos Ltda.
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT e, assim, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município, com o prosseguimento da execução e necessidade de dilação probatória.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que
“o cheque foi originalmente emitido somente nominal à agravada CENTRAL OESTE ASFALTO S/A, este obviamente apenas poderia circular mediante endosso, conforme preconiza o artigo 17 da Lei 7.357/85.”

Salienta que
“uma vez questionada a presença do endosso, não se pode impor ao agravante o ônus de produzir prova negativa. Nem cobrar novamente por um valor que já foi pago, conforme se extraí do extrato bancário da conta do agravado.”

Enfatiza que
“o referido cheque foi emitido para quitação de débito, não há como exigir do agravante que agiu com extrema boa fé e observando todas as fases do processo administrativo financeiro pague novamente a dívida.”

Pontua que
“conforme extratos fornecidos pelo recorrente e informação da instituição financeira, o cheque aludido foi compensado em conta bancária de terceiros, tratando-se de ‘documentos estranhos à relação processual.’”

Com essas considerações, requer
“seja revista a decisão monocrática que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme previsão legal.”

Em contrarrazões, a agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, posto que manifestamente inadmissível, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso (Id. 139478697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Município de Juara,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada
Centro Oeste Asfaltos Ltda.
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT e, assim, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município, com o prosseguimento da execução e necessidade de dilação probatória.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
[Destaquei].

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se valeu do recurso de agravo interno para atacar acórdão (decisão colegiada), o que demonstra erro grosseiro, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

Com efeito, é manifestamente inadmissível o manejo do referido móvel recursal contra decisão colegiada, como se afigura o caso em exame. Sobre o tema é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1.
É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
, em desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo
. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator
. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.708.587/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022) [Destaquei].

No mesmo sentido indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA — ERRO GROSSEIRO — NÃO CONHECIMENTO
— EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — (...) — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, em razão da previsão exclusiva para atacar decisão monocrática
. (...)”
(TJMT, N.U 0000167-02.2003.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) [Destaquei].

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada
.”
(TJMT, N.U 0011978-60.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) [Destaquei].

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - VIA ELEITA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado, não podendo ser conhecido nessa situação
.”
(TJMT, N.U 1003897-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) [Destaquei].

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão, o que caracteriza erro inescusável.

Além disso, à vista do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Por fim, importa realçar que não suspende nem interrompe o prazo recursal a interposição de recurso impróprio, conforme precedentes da Corte Superior: AgInt no AREsp n. 2.023.937/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2021.

Nessa medida, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, dado que manejado contra decisão colegiada.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023